Tribunal: TJBA
Processo: 8141654-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141654-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: AYRES CESAR DO EIRADO FONTENELE e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO EXÓGENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao apelo da ré em ação ordinária envolvendo plano de saúde.

2. Os embargantes apontam obscuridade, contradição e omissão, sustentando que o acórdão teria ignorado a natureza do contrato anterior à lei 9.656/98, bem como jurisprudência específica do stj, além de ter impõe do situação mais gravosa aos consumidores.

3. A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: verificar se o Acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptas a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o âmbito de cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito do julgado.

6. No caso, as alegações da embargante evidenciam inconformismo com a solução de mérito, e não a existência de vícios formais na decisão.

7. O Acórdão embargado examinou expressamente a natureza do contrato anterior à Lei nº 9.656/1998, analisando o alcance da tutela consumerista, da supressio e da surrectio, bem como os critérios legais de elegibilidade de dependentes.

9. O Acórdão também foi claro ao reconhecer que decisões protetivas desmedidas podem comprometer o equilíbrio atuarial do sistema de saúde suplementar e gerar consequências negativas aos demais beneficiários, enfrentando diretamente o ponto levantado.

10. Quanto à alegada omissão sobre jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, registrou-se que as referências ao STJ foram utilizadas apenas para explicitação teórica dos institutos analisados.

11. A pretensão de demonstrar eventual divergência entre o Acórdão, julgados do STJ e texto legal não configura vício de contradição interna, mas sim eventual contradição externa — hipótese incapaz de autorizar embargos de declaração.

12. Verifica-se que os embargos pretendem a revisão das conclusões do julgado, o que desafia recurso próprio, e não aclaratórios, que não admitem reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A tentativa de rediscutir fundamentos de mérito sob alegação de vícios inexistentes não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, inexistentes no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 1.022; art. 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141654-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
AYRES CESAR DO EIRADO FONTENELE e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Setembro de 2025.